Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715838-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu as impugnações à gratuidade da justiça e ao valor da causa e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal (id 231120098dos autos originários). O agravante sustenta a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação originária e a consequente competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento do feito originário. Argumenta que é mero depositário das quantias do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos a título de Resultado Líquido Adicional (RLA). Acrescenta que não pode responder pelos valores repassados pela União. Afirma que não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) de acordo com o Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Avalia que a pretensão do agravado consiste na aplicação de índices totalmente diversos e inaplicáveis ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Considera que o objetivo do agravado é a readequação dos índices de correção oficiais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), o que atrai a legitimidade da União. Alega que o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que a União deve figurar no polo passivo das ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Transcreve julgados em favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para o fim de reconhecer a legitimidade passiva da União e declinar da competência para a Justiça Federal. Preparo efetuado (id 71421675 a 71421678). Esta Relatoria determinou a suspensão deste agravo de instrumento e da ação originária até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (id 71433832). A certidão de id 77555492 noticia o julgamento do Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, com a publicação do acórdão em 29.9.2025. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria (id 77554253). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Cumpre esclarecer que o Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em setembro de 2025, trata exclusivamente da distribuição do ônus da prova nas ações que discutem saques indevidos ou desfalques nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: 1) o participante deve provar que não recebeu os valores quando os lançamentos contestados correspondem a créditos em conta ou pagamentos por folha de pagamento; 2) o Banco do Brasil S.A. deve comprovar a regularidade dos saques realizados presencialmente nas agências bancárias, mediante apresentação de recibos ou documentos de quitação. O cerne da controvérsia do presente recurso não trata da origem ou regularidade dos saques realizados nas contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), mas da legitimidade da União para compor o polo passivo da demanda, matéria que foi enfrentada e resolvida no Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. O Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, muito embora represente um desdobramento do Tema Repetitivo no 1.150, trata exclusivamente da distribuição do ônus da prova em ações que discutem saques indevidos ou lançamentos a débito nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Não abrange a questão da legitimidade passiva da União, motivo pelo qual afasto sua aplicação neste agravo de instrumento. O agravante defende a necessidade de participação da União no polo passivo do feito originário. Explica que é mero depositário das quantias do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e que não pode responder pelos valores repassados pela União. A participação da União é desnecessária no caso concreto, uma vez que a petição inicial não formula pedido contra o referido ente político. A petição inicial atribui ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade pela má gestão dos valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A causa de pedir declinada na petição inicial é sobre má gestão e responsabilidade civil. O Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em setembro de 2023, fixou três (3) teses. A primeira reconhece que o Banco do Brasil S.A. responde por saques indevidos, desfalques em contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e pela omissão na aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor. A segunda define que o pedido de ressarcimento por danos causados por desfalques obedece ao prazo prescricional de dez (10) anos, conforme o art. 205 do Código Civil. A terceira fixa que o prazo prescricional começa no momento em que o titular comprova ter tomado ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A tese referente à legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo afasta a necessidade de participação da União. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator